Tribunal: TJMT
Processo: 1014381-58.2024.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014381-58.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[UDES DE OLIVEIRA TEIXEIRA - CPF: 177.924.791-53 (APELADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ODONTOPREV S.A. - CNPJ: 58.119.199/0001-51 (APELANTE), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - CPF: 283.140.098-81 (ADVOGADO), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
-
DIREITO DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – REPETIÇÃO EM DOBRO (ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame

Cuida-se de ação proposta por aposentado visando à declaração de inexistência de débito relativo a plano odontológico não contratado, repetição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, julgada procedente em primeiro grau (Id. 303188996).

II – Questão em discussão

Saber se restou comprovada a contratação do plano odontológico, se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados e se configurado o dever de indenizar por dano moral.

III – Razões de decidir

A apelante não apresentou qualquer contrato ou documento apto a comprovar a contratação, ônus que lhe incumbia, a restituição em dobro é devida quando a cobrança indevida decorre de conduta contrária à boa-fé objetiva. O desconto em verba alimentar, sem autorização, configura dano moral in
re

ipsa
.

IV – Dispositivo

Recurso de apelação conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença (Id. 303188996).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ODONTOPREV S.A. (Id. 303188997), contra a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres (Id. 303188996), que julgou procedentes os pedidos formulados por UDES DE OLIVEIRA TEIXEIRA na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais.

A apelante afirma que não deve ser condenada à restituição em dobro, por ausência de má-fé, e que eventual devolução deveria ocorrer de forma simples.

Aduz que a condenação em danos morais foi indevida, pois não houve prova de abalo psíquico ou violação concreta a direito de personalidade, tratando-se de mero aborrecimento.

Enfatiza que, na hipótese de manutenção da condenação, o quantum fixado em R$ 5.000,00 seria desproporcional, requerendo sua minoração.

Defende que a sentença merece reforma parcial para afastar ou reduzir a condenação, tanto material quanto moral.

A apelada ofertou contrarrazões (Id.303191852), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide versa sobre a regularidade da contratação de plano odontológico supostamente firmado pelo apelado, idoso aposentado, e sobre os descontos efetuados diretamente em seu benefício previdenciário.

Os objetos desta lide revisional são: (i) a declaração de inexistência de relação jurídica; (
ii
) a repetição do indébito em dobro; e (
iii
) a indenização por danos morais.

A controvérsia recursal cinge-se, portanto, a verificar se a apelante comprovou a contratação, se a restituição deve ser simples ou em dobro e se o dano moral está configurado.

Com maior exatidão, o nó da questão controvertida reside precisamente na ausência de prova documental da contratação. Embora tenha alegado que o plano foi firmado em 16/06/2023 e cancelado em 08/01/2025, a apelante não apresentou contrato ou assinatura do consumidor, limitando-se a afirmações genéricas em contestação (Id. 190176341).

Em relação à queixa recursal da apelante sobre a repetição em dobro, o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor estabelece, de forma categórica, o direito do consumidor à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, salvo na hipótese de engano justificável; o STJ consolidou o entendimento de que não se exige a prova de má-fé, bastando a caracterização de conduta contrária à boa-fé objetiva; assim, por um lado, a apelante sustenta que não restou demonstrada a má-fé e pleiteia a restituição simples, mas, de outro, a jurisprudência vinculante do STJ firmou que, inexistindo prova de contratação válida, impõe-se a devolução em dobro, razão pela qual deve ser mantida a sentença recorrida.

Nesse
sentido:

(...) 1. Nos termos de precedente
da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. (STJ
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023)

A alegação de que não houve dano moral igualmente não prospera, os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa, verba de caráter alimentar, configuram dano moral indenizável. Trata-se de hipótese de dano in
re

ipsa
, prescindindo de prova específica.

No caso, o desconto total de R$ 514,46 atingiu diretamente a subsistência do apelado, forçando-o a acionar o Poder Judiciário, mesmo após tentativas frustradas de solução administrativa. Tal conduta caracteriza falha grave do fornecedor e atinge a dignidade do consumidor.

Segundo a
jurisprudência das Turmas Recursais, o desconto indevido em conta corrente caracteriza dano moral
in
re

ipsa
, que independe de prova, bastando a demonstração da conduta ilícita:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DESCONTOS INDEVIDOS CONTA CORRENTE - COBRANÇAS DENOMINADAS “TARIFA PACOTE DE SERVIÇO CESTA BÁSICA” - INEXISTÊNCIA DE CONTRATO LEGITIMADOR DA COBRANÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM MANTIDO - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O
requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do requerente, pois deixou de apresentar contrato legitimador das cobranças efetuadas na conta corrente do consumidor, as quais
o mesmo
desconhece. 2. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
. 3. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 4. Inexistindo contrato autorizador das cobranças, é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, conforme determinado na sentença. 5. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1001930-29.2023.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, publicado no DJE 21/03/2024).

No
mesmo sentido, confiram-se: N.U 1056301-61.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024; N.U 1000531-79.2020.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 18/04/2024; N.U 1001454-77.2023.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 09/04/2024; N.U 1071818-43.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 04/04/2024.

Portanto, o valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, servindo ao mesmo tempo como compensação e como caráter pedagógico, sem configurar enriquecimento ilícito.

Quanto à alegação de excesso no quantum, não há fundamento, pois o valor fixado está em consonância com precedentes desta Corte em casos análogos, inclusive envolvendo descontos indevidos em benefícios previdenciários de aposentados, sendo certo que a indenização por dano moral deve atender à dupla finalidade de compensar a vítima e reprimir a conduta ilícita, nos termos do art. 944 do Código Civil, observando-se a capacidade econômica das partes, a extensão da culpa e do dano, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a evitar enriquecimento sem causa e assegurar o caráter pedagógico da medida.

Confira
-se a jurisprudência do STJ:

(...) 1.A
revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)
.

Este valor
está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais em casos similares (N.U 1072081-41.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024; N.U 1024129-31.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023; e N.U 1047276-29.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 06/04/2023).

O apelante limitou-se a reiterar argumentos afastados pela sentença, não trazendo qualquer elemento novo que justifique a reforma da decisão.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença recorrida e, em obediência à regra do art. 85, §11, do CPC, majoro em 20% os honorários advocatícios fixados na sentença

Custas recursais pela apelante

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025